Tribunal: TJES
Processo: 5006968-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006968-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO RENATO LIMA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM DEMANDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, estando o Tribunal
ad quem
, em regra,

adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

3. Carece de amparo jurídico a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos de acordo homologado judicialmente e dos atos expropriatórios, notadamente, quando o recorrente não demonstra, de forma inequívoca, o vício de consentimento e/ou abusividade do negócio jurídico, nem o perigo de dano concreto à subsistência familiar.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006968-93.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JOÃO RENATO LIMA

ADVOGADO : IVAN MALANQUINI FERREIRA

RECORRIDA : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO
ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

ADVOGADO : THIAGO STANZANI FONSECA

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, formulada no bojo de demanda anulatória de negócio jurídico, objetivando a suspensão dos efeitos de acordo homologado em processo de execução de título extrajudicial, bem como dos atos expropriatórios dele advindos.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, por concluir que não estão presentes a verossimilhança das alegações do Agravante e a urgência para o deferimento do pedido.

Por oportuno, destaco trecho da decisão agravada (id. 3042703):

[...] 9. Consoante infere-se do caderno processual, o requerente diante de uma renegociação de dívida efetivada com o banco requerido, e homologado por sentença, nos autos do processo 0004385-32.2018.8.08.0011 que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, o autor não conseguiu arcar com os pagamentos das prestações mensais, haja vista a onerosidade excessiva perpetrada aliado a constatação de que fizera o pacto sem qualquer orientação jurídica de uma advogado, acabando por prejudicar sua subsistência familiar.

10. Insta salientar, que dois os requisitos legais da tutela de urgência, antecipada ou cautelar: (i) existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não restaram configurados.

11. A despeito do autor afirmar que possui renda anual de R$ 19.365,84 (dezenove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sendo que no entanto arcou com o pagamento da quantia anual de R$ 37.084,12 (trinta e sete mil, oitenta e quatro reais e doze centavos), não desfigura a obrigação do mesmo de arcar com a obrigação contraída. Convém salientar, se efetivou um empréstimo junto a instituição financeira deverá quitar as parcelas dele decorrentes, até porque presumidamente já usufruiu do capital emprestado.

12. O fato de ter firmado um acordo que fora homologado por sentença, que segundo alega, seria eivado de vício, já que não estava acompanhado de advogado para o representar, eis que realizado de forma extrajudicial, não invalida o pacto firmado, já o fez de livre e espontânea vontade, preenchendo os requisitos de agente capaz e objeto lícito.

13. Isto posto, INDEFIRO A TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE postulada [...]”.

O Agravante não se conforma, sustentando que (i) é produtor rural na cidade de Atílio Vivacqua, tendo contraído empréstimo com a Agravada, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), através da cédula de crédito bancário n.º 91379-1; (ii) tornou-se inadimplente a partir da terceira parcela anual, em razão dos prejuízos advindos da seca prolongada; (iii) foi homologado acordo nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0004385-32.2018.8.08.0011, para o pagamento de R$ 144.802,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e dois reais), correspondente a 05 (cinco) vezes o valor da dívida original; (iv) foram incluídas operações com outras partes e devedores, sem informações das taxas de juros e dos encargos que compõem o saldo; (v) há vício de consentimento e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, do contraditório e da ampla defesa; (vi) o valor da parcela anual é quase o dobro da sua renda anual, comprometendo sua subsistência familiar, e (vii) devem ser suspensos os atos expropriatórios nos seus imóveis e dos avalistas, até o julgamento final da lide (id. 3037255 e 3043117).

Em contraditório recursal, a cooperativa Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 3302036).

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifico que os argumentos expendidos pelo Agravante
não
têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que reconheceu não estarem preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

A alegação do Agravante de que o negócio jurídico teve como causa vício de consentimento e que esse fator foi preponderante na celebração da renegociação da dívida, não se mostra satisfatoriamente demonstrada nos autos, necessitando da devida dilação probatória no processo principal, para a obtenção de maiores subsídios fáticos e jurídicos.

Digo isso, porque o Agravante é produtor rural e já havia firmado outros empréstimos com a cooperativa Agravada - segundo esta, foram 48 (quarenta e oito) empréstimos/pactuações, desde 2005, quando o mesmo ingressou como cooperado, tendo quitado a maior parte deles, restando em aberto os descritos no acordo extrajudicial, no total de 05 (cinco) empréstimos/pactuações.

Ou seja,
a princípio
, não se denota a suposta inexperiência ou vulnerabilidade do Agravante por ocasião da celebração livre e voluntária da renegociação da dívida junto à Agravada, a ponto de macular o seu consentir, ou mesmo alguma conduta que indicasse a violação da boa-fé objetiva contratual.

O referido acordo englobou o débito objeto da execução de título extrajudicial n.º 0004385-32.2018.8.08.0011, no valor de R$ 28.119,73 (vinte e oito mil, cento e dezenove reais e setenta e três centavos), ora questionado, mais 04 (quatro) débitos decorrentes do empréstimo Procapcred n.º 82360-4; renegociação rural n.º 135196-0; saldo devedor de conta-corrente n.º 6609-5 e renegociação de crédito pessoal n.º 131255-0, nele também figurando outros 05 (cinco) devedores/executados (id. 3042706).

O acordo deu origem a uma nova cédula de crédito bancário n.º 1534194, no valor de R$ 133.802,00 (cento e trinta e três mil e oitocentos e dois reais), em relação a qual o Agravante não apresentou elementos mínimos referentes à taxa de juros remuneratórios e outros encargos aplicados, a ponto de se verificar a apontada abusividade, de plano.

Além disso, não ficou comprovado que as 05 (cinco) parcelas anuais, iguais e sucessivas, a serem adimplidas no acordo, no valor de R$ 37.645,93 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa a três centavos), iniciadas em
30.09.2019
, tornaram,
agora
, o contrato excessivamente oneroso para o Agravante.

A Agravada afirma, nas contrarrazões, que não houve o pagamento de
nenhuma
das parcelas do acordo, somente se insurgindo o Agravante quando iniciados os atos expropriatórios na demanda de execução de título extrajudicial n.º 0004385-32.2018.8.08.0011, na qual o mencionado acordo foi homologado.

O tão só prosseguimento dos atos executórios na demanda de execução, sem que se tenha notícias de eventual constrição sobre os bens do Agravante e que esta seja suficientemente relevante a lhe causar dano concreto, não evidencia o perigo de dano e a irreversibilidade da medida, nesse momento processual.

Vale acrescentar que o Agravante justifica a dificuldade financeira em adimplir o acordo em razão da sua renda anual de R$ 19.365,84 (dezenove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), declarada na ficha cadastral junto à Agravada. Contudo, o documento está atualizado até o ano de 2020, não trazendo o Agravante outras provas da insuficiência de renda e de outros bens para pagar as parcelas do acordo, sem prejuízo da subsistência familiar, como, por exemplo, declaração de imposto de renda, extratos bancários e outras despesas ordinárias.

Sem contar que o argumento relativo ao prolongamento da seca, que supostamente trouxe prejuízos à sua produção agrícola, e, paralelamente, prejuízos financeiros, não está inequivocamente comprovado nos autos. Afinal, o Agravante usufruiu dos empréstimos concedidos.

Diante desse quadro, concluo que não é mesmo o caso de se deferir a tutela de urgência, se não estão presentes os requisitos da verossimilhança das alegações do Agravante e o perigo de dano, para efeito de suspensão do acordo e dos atos expropriatórios na execução de título extrajudicial n.º 0004385-32.2018.8.08.0011.

Nada impede, contudo, que o Agravante se utilize dos meios processuais cabíveis na própria execução de título extrajudicial para eventual discussão do débito. Por ora, pelos argumentos expostos no presente caso, não vejo como deferir a tutela de urgência.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5006968-93.2022.8.08.0000_DI_AI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)